Tribunal: TJDFT
Processo: 0746233-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CITAÇÃO POR EDITAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE LOCALIZAR A PARTE EXECUTADA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para que ocorra a citação editalícia, não é necessário o esgotamento de todos os meios possíveis de localização da parte demandada, sendo bastante a pesquisa do seu paradeiro em bancos de dados de órgãos oficiais.
2. No caso concreto, foram empreendidas inúmeras tentativas infrutíferas de localizar a parte executada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.